Tribunal: TJMT
Processo: 1063593-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063593-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINALDO SILVA DE ARAUJO - CPF: 550.227.661-91 (RECORRIDO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FINANCIAMENTO COMPULSÓRIO INDEVIDO. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença condenatória em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. O agravante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, regularidade de transação realizada via carteira digital e licitude das cobranças decorrentes de financiamento rotativo amparado na Resolução CMN no 4.549.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a legitimidade da transação impugnada; (iii) determinar a legalidade da cobrança de parcelas decorrentes de financiamento vinculado à operação fraudulenta; e (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A instituição financeira não comprovou a legitimidade da transação contestada pelo consumidor, limitando-se a apresentar alegações genéricas acerca da utilização de carteira digital e validação por token.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, constituindo fortuito interno a atuação de terceiros no âmbito da atividade bancária, conforme a Súmula 479 do STJ.

As versões contraditórias apresentadas pela instituição financeira acerca da origem da transação — compra por aproximação, validação por iToken e utilização de chip e senha — evidenciam falha na prestação do serviço e fragilidade do sistema de segurança bancário.

A incidência da Resolução CMN no 4.549 pressupõe a existência de saldo devedor legítimo, inexistente no caso concreto em razão da fraude reconhecida.

A imposição de financiamento compulsório sobre débito fraudulento configura cobrança manifestamente ilegal e impede a cobrança de juros rotativos sobre valores indevidos.

O dano moral está caracterizado pela necessidade de o consumidor despender tempo útil por período prolongado para solucionar administrativamente a fraude, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A reiteração de teses já analisadas sem apresentação de fundamentos novos caracteriza recurso manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a solução da controvérsia.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas em operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente à atividade desenvolvida.

É indevida a cobrança de financiamento rotativo sobre débito inexistente decorrente de fraude bancária.

A perda do tempo útil do consumidor na tentativa de solucionar falha do serviço caracteriza dano moral indenizável.

O agravo interno manifestamente infundado e protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 1.021, § 4o; CDC, art. 14; CC, art. 405; Resolução CMN no 4.549.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno (ID 357727352) interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em face da decisão monocrática (ID 336815858) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 336385863).

O banco agravante suscita nulidade por cerceamento de defesa, alega a regularidade da transação via carteira digital e defende a licitude das cobranças baseadas na Resolução CMN no 4.549.

O agravado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado e a aplicação de multa por recurso protelatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução não merece acolhimento, pois o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo a controvérsia passível de resolução com base nas provas documentais produzidas.

No mérito, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois o banco agravante não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da transação de R$ 2.203,63 realizada em 13/05/2024 sob a rubrica "Pag*Saqueipagamentos - Diversos Recife" (id. 336385372 – Pág. 2).

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14, CDC) e a ocorrência de fraudes por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

A tese defensiva de uso de "carteira digital" e "token" apresentada no recurso é insuficiente para afastar o dever de segurança, especialmente quando a própria instituição apresentou versões contraditórias ao longo do processo: no SAC (áudio ID 336385387) citou compra por aproximação; na resposta ao PROCON (ID 336385388) alegou validação de iToken; e na contestação (ID 336385855) sustentou uso de chip e senha. Tamanha incongruência narrativa apenas reforça a falha na prestação do serviço e a vulnerabilidade do sistema bancário.

No que concerne aos danos materiais, a cobrança de nove parcelas de R$ 539,05 e outras nove de R$ 959,16 a título de financiamento compulsório é manifestamente ilegal.

A aplicação da Resolução CMN no 4.549 pressupõe a existência de um saldo devedor legítimo, o que não ocorre na hipótese, já que o débito financiado era inexistente e fruto de fraude. O banco não pode se beneficiar de sua própria negligência para impor juros rotativos sobre valores contestados e reconhecidamente atípicos.

Quanto aos danos morais, a fixação em R$ 3.000,00 mostra-se adequada e proporcional, fundamentando-se na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, vez que o autor despendeu tempo vital por mais de um ano tentando resolver o problema administrativamente e perante o PROCON (ID 336385371), sem sucesso.

O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (art. 405 do Código Civil), não havendo fundamento para a aplicação do termo a partir do arbitramento como pretende o banco.

A decisão monocrática analisou adequadamente a controvérsia e as provas apresentadas. Os argumentos apresentados no agravo interno não trazem elementos novos capazes de modificar esse entendimento, limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e rejeitadas nas instâncias anteriores.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026